Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706373-51.2021.8.07.0017 AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: CRISTINA PINTO DE OLIVEIRA DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID 68489386, porquanto a Defensoria Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido pela certidão de ID 67457111. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007